Tribunal: TCU
Processo: 001.318/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.318/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Pereira Nobre (XXX.026.905-XX); Cleuvanio Souza da Silva (XXX.929.415-XX); Enrico Zazzaroni (XXX.098.453-XX); Erica Alves Cerqueira Reis (XXX.837.065-XX); Fabiana Cavalcante Leite (XXX.575.853-XX); Iago Uchoa Goncalves dos Santos (XXX.265.243-XX); Juliana Vieira Dantas (XXX.256.236-XX); Juliane Maria Marques Gurgel (XXX.658.434-XX); Rafael Alves Almeida (XXX.685.645-XX); Raniele Goncalves Miranda (XXX.072.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.